Tribunal: CARF
Processo: 10880.674183/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674183/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.744 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
GRALHA AZUL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2006
PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO
INADEQUADA.
A falta de recolhimento integral das estimativas de maio a novembro de 2005,
cujas diferenças foram objeto de pagamento em um único DARF, então a título
de IRPJ devido em dezembro de 2005, não significa que tratar-se-ia de um
pagamento indevido neste mês, sendo injustificável a utilização do instituto da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio por transcrever relatório e voto da decisão de primeira instância, conforma
Acórdão de no 16-55.034 proferido pela 8a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 06 de fevereiro de
2014:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674183/2009-36
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

A interessada supra qualificada entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação
de
fls.
07
a
17
(PER/DCOMP
no
06870.47073.161008.1.3.043758), na qual declara a compensação de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód.receita 2319) relativo
ao período de apuração encerrado em 31/12/2005, com débitos de IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 02, a contribuinte foi cientificado, em
06/11/2009 (fls. 06), de que:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 572.988,70.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-
se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente
compensado (principal: R$ 477.932,62). O Despacho Decisório encontra-se
fundamentado nos Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, e Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, a contribuinte, devidamente representada (doc. fls. 24/25)
apresentou em 08/12/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 18 a 22,
acompanhada dos documentos de fls. 23 a 64.
Defende a a interessada que a disposição contida no artigo 10 da IN SRF no
600, de 2005, não encontra amparo em lei. Reportando-se ao art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, alega que somente sobre as hipóteses do § 3o do referido artigo
74, que vedam a utilização da Declaração de compensação, poderia ter
disposto a Instrução Normativa. Argumenta, ainda, que “ao dispor que o
pagamento indevido (ou maior que o devido) não poderá ser objeto de
Declaração de Compensação, mas deverá compor o saldo negativo, a Instrução
Normativa não permite a atualização SELIC, a partir do mês subseqüente,
ferindo também o disposto no art. 73 da lei no 9.532, de 1997, que determina
que “0 termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 42 do art. 39 da Lei
ng 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior
que o devido”.
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva, portanto dela
deve-se conhecer.
Conforme relatado o não reconhecimento do direito creditório oriundo de
Estimativa Mensal de IRPJ decorre da disposição contida no artigo 10 da IN
SRF no 600, de 28/12/2005, que assim estabelece:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.”
Ocorre que, posteriormente, com a edição da IN SRF no 900, de 30/12/2008, o
pagamento indevido ou a maior de estimativa passou a ter tratamento de
indébito tributário, conforme se depreende da redação de seu art. 11, que
excluiu da restrição o texto relativo à estimativa:
“Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Dúvidas a respeito da aplicação da legislação mais nova aos casos não
definitivamente julgados surgiram e foram elucidadas pela Coordenação do
sistema de Tributação, por meio da Solução de Consulta Interna no 19, de 2011,
cuja ementa, extraída do sítio da RFB, assim dispõe:
“Despacho de Aprovação Cosit no 5
Solução de Consulta Interna Cosit no 19
Data da publicação: 8 de dezembro de 2011
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. Estimativas. Pagamento
indevido ou a maior Restituição e compensação.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.”
Registre-se, por oportuno que o artigo 11 da IN RFB no 1300, de 20/11/2012, a
seguir transcrito, manteve a mesma redação do artigo 11 da IN RFB no 900, de
2008.
“Art. 11 . A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da
contribuição somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Desta forma, afastada a proibição que deu fundamento ao despacho decisório
que não reconheceu direito creditório algum oriundo de IRPJ Estimativa que
teria sido paga em valor maior que o devido, cumpre pois analisar a
disponibilidade, liquidez e certeza do alegado crédito.
No que tange ao recolhimento de IRPJ – Estimativa Mensal (código 2319), no
valor de R$ 572.988,70 que a interessada alega ser indevido, cumpre observar
que o mesmo refere-se ao débito declarado na DCTF (Original Cancelada) no
1000.000.2006.181004078 relativo ao IRPJ mensal apurado por estimativa
com base no Balanço de Redução (fls. 83/05). Note-se que é a própria
contribuinte quem delara na DCTF recepcionada em 07/02/2006 que o débito
confessado foi apurado com base em “Balanço de Redução” (fls. 85).
Na segunda DCTF de dezembro de 2005, retificadora cancelada, apresentada
em 14/11/2006, a contribuinte continua a declarar o débito de IRPJ (código
2319), P.A. 12/2005, no valor de R$ 572.988,70 (fl. 86), e, apenas na DCTF de
dezembro/2005, retificadora ativa, apresentada em 22/10/2008, é que a
manifestante deixa de declarar débito de IRPJ (fl. 87).
O art. 230 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999), abaixo transcrito, que
trata da suspensão, redução e dispensa do imposto mensal, consigna a
necessidade da demonstração em balanço ou balancete mensal, levantados com
observância das leis comerciais e fiscais.
“Subseção V
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981,
de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
§1oOs balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, §1o):
I – deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

II – somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto
devido no decorrer do ano-calendário.
§2o. Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através
de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, §2o, e Lei no 9.065, de 1995, art.1o).
§3o. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §3o, e Lei
no 9.065, de 1995, art. 1o).
§4o. O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto
neste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §4o, e Lei no 9.065, de 1995, art.
1o).”
Na peça de defesa, a contribuinte limita-se a alegar que o pagamento em
questão é indevido e que não haveria óbice ao reconhecimento de direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, mas não demonstra, como determina a lei, nem explica porque o débito
originalmente declarado/ confessado relativo ao IRPJ de dezembro de 2005
(código 2319), no valor de R$ 572.988,70, passou a ser indevido, inexistente.
Registre-se, a título de informação, que na DIPJ de 2006, ano calendário 2005,
originalmente apresentada, a contribuinte havia apurado um segundo valor de
IRPJ mensal devido por estimativa (R$ 212.261,02 – fls. 89/90) e que, na DIPJ
liberada retificadora normal, não há imposto de renda a pagar porque a
interessada deduziu imposto de renda retido na fonte no valor de R$
212.261,02 (fl. 94). Note-se ainda que, apesar de a contribuinte ter indicado na
ficha 50 de sua DIPJ retificadora retenção sob o código 6800, pela fonte
pagadora 17.192.451/0001-70 (ITAUCARD FIN S. A. CRÉD. FIN. INV), no
valor de R$ 280.933,74 (fl.95), consulta ao sistema DIRF não informa retenção
alguma daquela fonte pagadora em relação à interessada (fls. 96 a 105). Tais
fatos revelam a inconsitência dos dados apresentados pela interessada à RFB,
em relação ao débito de IRPJ (código 2319) do mês de dezembro de 2005.
Como se vê, o direito creditório pleiteado pela interessada não possui o
atributo de liquidez e certeza a que alude o artigo 170 do Código Tributário
Nacional(CTN – Lei no 5.172, de 1966), motivo pelo qual não pode ser
reconhecido.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifos acrescentados
na transcrição)
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade sob análise.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 10 de junho de 2015 da decisão de primeira instância, a
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, protocolado em 10 de julho de 2015, no qual
resolveu destacar as suas explicações acerca do pretendido crédito, algo que não fez perante o
órgão julgador de primeira instância, as quais serão detalhadas e comentadas no presente voto.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente alegou que havia utilizado, por equívoco,
dados da DIPJ original do ano calendário de 2005, que já havia sido retificada, situação que teria,
em seu entendimento, gerado o alegado pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Abaixo, informações acerca das DIPJ apresentadas.
De se ver.

A seguir, dados do IRPJ devido do ano calendário de 2005 em DIPJ original
(Decl.- 0851467), cancelada, considerados pela Recorrente:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

O IRPJ devido de R$ 658.086,44 (soma do IRPJ e adicional, supra) permaneceu o
mesmo na DIPJ Retificadora, fls.55.
Segundo a Recorrente, ao invés de ter recolhido R$ 445.825,61 (estimativas de
IRPJ do ano de 2005), teria recolhido apenas R$ 61.626,88.
Quando do ajuste em 31/12/2005, apresentou IRPJ devido de R$ 658.086,44
(soma do IRPJ e adicional, supra) e procedeu ao recolhimento em janeiro de 2006, da
importância de R$ 572.988,70, aí contemplado, então, o valor de R$ 384.198,73, que seria a
diferença por recolher a título das estimativas de maio a novembro de 2005, conforme quadro
trazido em seu recurso:

Os pagamentos que totalizam R$ 61.626,88 estão cobertos pelos DARF acostados
aos autos, parte integrante do recurso voluntário.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

Os débitos (supra) de maio a novembro de 2005, relativos às estimativas de IRPJ,
então contidos no DARF de R$ 572.988,70 (DCTF, fls.58) que são os próprios débitos a
compensar que constam no Per/Dcomp dos autos.
Nas palavras da Recorrente:

No racional da Recorrente, ela teria quitado, então, todo o imposto devido no ano
de 2005, conforme quadro em seu recurso:

Quanto ao valor considerado a título de IRRF, trago as considerações da DRJ:
Registre-se a título de informação, que na DIPJ de 2006, ano calendário 2005,
originalmente apresentada, a contribuinte havia apurado um segundo valor de
IRPJ mensal devido por estimativa (R$ 212.261,02 – fls. 89/90) e que, na DIPJ
liberada retificadora normal, não há imposto de renda a pagar porque a
interessada deduziu imposto de renda retido na fonte no valor de R$
212.261,02 (fl. 94). Note-se ainda que, apesar de a contribuinte ter indicado na
ficha 50 de sua DIPJ retificadora retenção sob o código 6800, pela fonte
pagadora 17.192.451/000170 (ITAUCARD FIN S. A. CRÉD. FIN. INV), no
valor de R$ 280.933,74 (fl.95), consulta ao sistema DIRF não informa retenção
alguma daquela fonte pagadora em relação à interessada (fls. 96 a 105). Tais
fatos revelam a inconsistência dos dados apresentados pela interessada à RFB,
em relação ao débito de IRPJ (código 2319) do mês de dezembro de 2005.
Além disso, os informes de rendimentos trazidos e acostados aos autos junto de
recurso voluntário são cópias desgastadas, de pouca visibilidade, não havendo evidências da
tributação dos pertinentes rendimentos financeiros. Mesmo que se pudesse considerar
comprovada a retenção, o fato é que tratou-se de utilização indevida do instituto da
compensação.
De se mostrar
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

Primeiramente, toda essa discussão trazida no recurso voluntário não foi levada ao
conhecimento do órgão julgador de primeira instância, daí a correção de seu voto:
Na peça de defesa, a contribuinte limita-se a alegar que o pagamento em
questão é indevido e que não haveria óbice ao reconhecimento de direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, mas não demonstra, como determina a lei, nem explica porque o débito
originalmente declarado/ confessado relativo ao IRPJ de dezembro de 2005
(código 2319), no valor de R$ 572.988,70, passou a ser indevido, inexistente.
Bem, não vislumbro a existência de pagamento indevido ou a maior a título de
IRPJ do ano de 2005.
O fato é que estamos diante de falta de recolhimento integral das estimativas de
maio a novembro de 2005, as quais foram, então, objeto de pagamento em um único DARF,
então a título de IRPJ devido em dezembro de 2005 (Código Receita:2319 – OB L REAL –
FINAC EST. MENSAL, em Documentos Diversos do índice e-proc).
E a Recorrente espera que, ao se utilizar do instituto da compensação, possa ver
extintos os débitos pertinentes declarados no Per/Dcomp, os quais são as próprias estimativas de
IRPJ de maio a novembro de 2005, situação que, ao meu juízo, não demandaria a utilização de
Per/Dcomp, mas sim o pagamento dos saldos remanescentes mensais das estimativas de IRPJ, aí
incluídos, naturalmente, os encargos de juros e multa de mora pertinentes.
Ora, os débitos confessados em Per/Dcomp não foram informados como
compensados com eventuais créditos provenientes de saldo negativo de IRPJ de exercícios
anteriores ou de pagamento indevidos ou a maior de tributo, mas, sim, pretendeu-se a sua
compensação com o pretenso IRPJ do próprio ano de 2005, então recolhido como se estimativa
fosse do mês de dezembro de 2005, o qual, na visão da Recorrente, conteria um valor a maior ou
indevido, algo que não se pode concordar.
O que a Recorrente deveria fazer era providenciar o pagamento do saldo
remanescente das estimativas mensais, então não integralmente recolhidas.
E já que o fez em um único DARF, deveria, - ao invés de se utilizar de maneira
inadequada do instituto da compensação -, ter solicitado à unidade de origem a sua alocação com
os débitos em aberto das pertinentes estimativas mensais de IRPJ e não vir agora solicitar que
este Colegiado determine tal alocação, sendo que tal tarefa é própria daquela unidade e a ela
deve ser dirigida tal solicitação, pois, só ela detém as informações necessárias para tal
procedimento, como, por exemplo, checar a disponibilidade do valor a ser alocado.
Reproduz-se a seguir outra solicitação dirigida a este Colegiado:

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674183/2009-36

Tal solicitação, de cancelamento de débitos, deve ser dirigida à unidade de origem
e enfrentada por ocasião do encontro de contas entre débitos e créditos eventuais, não sendo
competência deste Colegiado.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 257
DF CARF MF
Original